Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANY RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 017.454.571-19 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, entretanto, afastou o dano moral em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

2.
Não havendo comprovação da contratação se torna imperioso o reconhecimento de que a negativação é indevida.

3.
Nos termos da Súmula 385 do STJ, existindo negativação preexistente a discutida nos autos, os danos morais são afastados.

4.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

5.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024